Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Descumprimento das condições. Advertência. Desconsideração dos meses dos descumprimentos.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que considerou descumprimentos de condições da monitoração eletrônica como falta média, mantendo a prisão domiciliar humanitária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se reiterados descumprimentos à monitoração eletrônica ensejam apenas advertência ou a revogação da prisão domiciliar, considerando os motivos que a autorizaram.
III. Razões de decidir
3. Descumpridas as condições da monitoração eletrônica, é facultado ao juiz revogar a prisão domiciliar ou advertir o apenado (LEP, art. 146-C, § único).
4. A prisão domiciliar humanitária de mãe de filho menor é medida que visa trazer efetividade ao princípio do melhor interesse da criança.
5. A situação de vulnerabilidade dos dois filhos da apenada - sendo um de um ano de idade e a outra adolescente grávida, não contando eles com rede de apoio sociofamiliar - recomenda que os descumprimentos à monitoração eletrônica sejam punidos com medida mais branda do que a extrema revogação da prisão domiciliar (art. 146-C da LEP).
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4o. LEP, arts. 146-C, § único, VI e VII e, e 146-D, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 469.848/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/02/2019.